Tribunal: TJDFT
Processo: 0002059-58.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. MATRÍCULA DECLARADA NULA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível o recurso interposto pelo terceiro prejudicado, a teor do art. 996, do CPC. Além disso, considera-se o assistente como litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, segundo o art. 124, do CPC.

2. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

3. Se o espólio não for representado por inventariante dativo, mas sim por inventariante nomeado no juízo sucessório, deve ser afastada a preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio.

3. Considerando que a titularidade da propriedade exclusiva do imóvel, atribuída à Terracap, já foi acobertada pela coisa julgada, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa.

4. Tendo em vista que a matrícula do imóvel objeto da presente lide foi declarada nula por força de sentença judicial transitada em julgado e que o referido imóvel é de propriedade exclusiva da Terracap, questões estas já decididas definitivamente em outros processos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela coisa julgada, deve ser mantida a sentença recorrida.

5. Apelo não provido.